Tribunal: TJDFT
Processo: 0728433-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INVIÁVEL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Cuida-se de reclamação criminal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, sem oportunizar manifestação prévia do Ministério Público, homologou remição por dias de trabalho e determinou a atualização do relatório da situação processual executória.
2. O art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal é claro ao definir que a reclamação só é cabível contra decisão judicial que contenha erro de procedimento e possa causar prejuízo à parte, e que não caiba recurso específico à espécie.
3. No caso em exame, contudo, tratando-se de impugnação contra decisão do Juízo da Execução Criminal é inequívoco o cabimento de agravo em execução, nos termos do artigo 197 da LEP.
4. Ausente dúvida razoável quanto a interposição do recurso adequado, verifica-se erro inescusável e não se revela adequada a aplicação da fungibilidade para receber a reclamação como agravo em execução.
5. Reclamação não conhecida.